Tribunal: TJBA
Processo: 8019331-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019331-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVID SPINOLA NASCIMENTO FREITAS

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA, FLAVIO MELO SOUZA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE. DECISÃO QUE RECONHECEU O CUMPRIMENTO INTEGRAL. REFORMA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A MANUTENÇÃO POR 6 MESES CONTADOS DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
. TRÂNSITO EM JULGADO. DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE TUTELA PROVISÓRIA E DEFINITIVA. SESSÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE AO JULGADO QUE NÃO QUITAM A OBRIGAÇÃO
EX NUNC
DETERMINADA NA SENTENÇA. COISA JULGADA. INTERRUPÇÃO POR CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. FORÇA MAIOR. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO TÍTULO DEFINITIVO. RECURSO PROVIDO.

I - A controvérsia recursal cinge-se à interpretação do título executivo judicial que condenou a operadora de saúde a custear o tratamento de manutenção do agravante, por seis meses,
"contados da intimação desta sentença".

II - A interpretação do título executivo deve observar a boa-fé objetiva que rege a execução das obrigações.

III – A decisão executada estabeleceu expressamente que o prazo de seis meses de manutenção por dois dias por mês seria contado da intimação da sentença.
As sessões realizadas sob o pálio de tutela provisória não se confundem com a obrigação definitiva, que estabeleceu obrigação com eficácia
ex nunc
.

IV - A interpretação que computa atos precários como cumprimento de obrigação futura viola a autoridade da coisa julgada e esvazia a eficácia do provimento jurisdicional final. A interrupção do tratamento por cirurgia de emergência devidamente comprovada configura justo motivo para a retomada posterior.

V - Juridicidade do pleito de continuidade do tratamento. Agravo de Instrumento Provido. Decisão liminar recursal confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8019331-06.2026.8.05.0000
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao Agravo de Instrumento
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Salvador,

PRESIDENTE

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA